Tribunal: TJBA
Processo: 8000947-89.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000947-89.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO ALMEIDA SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
CRIME DE
posse ilegal de
ARTEFATO EXPLOSIVO

(Art.
16,
III
,
DA LEI Nº
10.826/03
)
.
PENA FIXADA EM
0
3
(
TRÊS
) ANOS, 0
6
(
SIES
) MESES DE RECLUSÃO
E MULTA
.
REGIME
ABERTO
.

NULIDADE DA
REVISTA VEICULAR.
INOCORRÊNCIA.

FISCALIZAÇÃO DE ROTINA
DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DE FEDERAL (“BLITZ”)
. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA PRÁTICA DE DELITO.
LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.

Tese absolutória.
rejeitada.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
Depoimentos policiais e harmônicos entre si
E
consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Validade da prova testemunhal.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CONFIGURADO COM
a
MER
a posse de material explosivo
SEM AUTORIZAÇÃO e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Alegação de
DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO MATERIAL.
Mera alegação sem elementos que a corroborem.
RÉU QUE TRANSPORTAVA EXPLOSIVOS
no porta-malas de seu veículo.
ERRO TIPO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA.

PEDIDO
DE

redução
da prestação pecuniária.

IMPOSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE

2 (DOIS)
SALÁRIOS-MÍNIMOS.
VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU.

parecer ministerial pelo
im
provimento.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

im
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelaç
ão

Criminal
interposta p
or ANTONIO ALMEIDA SANTANA JUNIOR
contra a sentença condenatória, proferida pel
o
MM. Ju
í
z
a
de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Itabela
/BA,
Dr.
ª Tereza Júlia do Nascimento
,
que o condenou incurso nas sanções do artigo 16,
parágrafo único
, III, da Lei n
º
10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e de 12 (doze) dias-multa, arbitradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

2. A denúncia, em

síntese
,

narra
que, no dia 23/09/2022, por volta das 16h00min, na Rodovia Br 101, Km 749, Itabela/BA, ANTÔNIO ALMEIDA SANTANA JÚNIOR foi abordado por Policiais da PRF durante fiscalização, os quais perceberam que o denunciado estava sob a posse do veículo PAS/AUTOMÓVEL, RENAULT/LOGAN LIFE 10 MT, PP RUS 2E43 – BELO HORIZONTE/MG, e neste veículo foram encontrados 30 (trinta) caixas de espoleta, 05 (três) fios de cordéis e 207 (duzentos e sete) de artefatos explosivos, sem autorização ou determinação legal ou regulamentar.

3.
NULIDADE DA REVISTA VEICULAR.
INOCORRÊNCIA.
A apreensão do artefato explosivo ocorreu em fiscalização de rotina, que dispensa fundada suspeita ou prévio indício do cometimento de crime e decorre do legítimo exercício do poder de polícia, diante da necessidade de monitoramento de transportes que circulam nas rodovias, que não impede o encontro fortuito de provas de eventual infração penal.

4
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

Consoante os depoimentos uníssonos dos policiais, sem qualquer incoerência digna de nota, o material explosivo foi apreendido na posse do recorrente, mais precisamente, no
porta-malas
do veículo RENAULT/LOGAN, placa de identificação veicular RUS2E43: 30 (trinta) dispositivos iniciadores do tipo espoletas, utilizados na detonação de dinamites; 05 (cinco) cordéis detonantes; e 207 (duzentos e sete) bisnagas de material explosivo.

5.
A versão apresentada pelo réu
ratifica os depoimentos dos policiais, já que ele confirmou que fazia o transporte do material de Xique-Xique com destino a Teixeira de Freitas.

6
.
No entanto, a
mera
alegação de desconhecimento
da natureza do material transportado no porta-malas de seu veículo
não se mostra hábil à reforma do édito condenatório.
Tal assertiva
não encontra respaldo
contexto fático delineado e
nas provas coligidas
nos autos
.

7.
Outrossim, nos termos do art. 156 do CPP,
a prova do erro de tipo é ônus da defesa, não bastando a mera alegação. Não tendo logrado êxito em comprovar a tese de erro tipo, por desconhecimento do conteúdo do
q
ue
estava
em seu próprio veículo, é inaplicável o art. 20 do CP.

8.
Em contraponto às alegações defensivas, a autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas, permitindo-se formar o juízo de certeza necessário para condenar o acusado. Logo, não há que se falar em absolvição do acusado.

9
.
redução
da prestação pecuniária.

IMPOSSIBILIDADE.
Avaliando as circunstâncias do caso concreto, entendo que ser a quantia
é adequada ao caso concreto, inexistindo nos autos prova da situação de financeira do recorrente que justifique a reforma pretendida.

10
.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, no sentido de conhecer e
negar

provimento ao Apelo
defensivo.

parecer ministerial pelo
im
provimento.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

im
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000947-89.2022.8.05.0111
, provenientes da Comarca de
Itabela
, em que figuram, como Apelante
ANTÔNIO ALMEIDA SANTANA JÚNIOR
,
e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
conhecer

do Apelo,
r
ejeitar a preliminar
e,
no mérito, negar

provimento
,

mantendo
incólume os
termos d
a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06